Tribunal: TJDFT
Processo: 0717020-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717020-21.2019.8.07.0003 RECORRENTE: DENILSON FERREIRA RAMOS RECORRIDOS: LUIS HENRIQUE CERQUEIRA, GIOVANI ALMEIDA OLIVEIRA, EDVAN PIRES BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. SESSÃO DE JULGAMENTO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). NULIDADE. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma, tampouco permitem a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É desnecessário que haja a duplicidade de intimações eletrônicas. Deve prevalecer, caso ocorra, a intimação realizada pelo portal eletrônico ou via sistema. Entretanto, nos casos em que não há a intimação da pauta da sessão de julgamento pelo portal eletrônico, a intimação realizada por publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) é apta a cumprir o requisito para a efetiva comunicação do ato. 3. O termo inicial dos juros de mora nos casos que não tratam de descumprimento de obrigação em tempo certo (mora ex re) encontra-se delimitado pela própria lei: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Art. 405 do Código Civil. 4. A correção monetária não possui natureza sancionatória, destina-se apenas à recomposição do valor real da quantia nominal em razão do decurso do tempo e deve ser calculada a partir do desembolso da quantia. 5. A condenação da parte por litigância de má-fé é incabível quando não verificada a prática de nenhuma das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 269, 272, e seus parágrafos, e 937, todos do CPC, sustentando a ocorrência de nulidade insanável. Afirma, para tanto, que a inclusão do feito em pauta de julgamento, sem a regular intimação eletrônica da advogada constituída, impossibilitou a pretendida sustentação oral na sessão de julgamento, em claro detrimento ao devido processo legal e ao pleno exercício das funções advocatícias. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Defende que deve ser isentado de qualquer responsabilidade, pois não lhe foi outorgado nenhum instrumento de substabelecimento. Alega, ainda, que uma vez rescindido o contrato, as partes devem voltar ao estado anterior, de modo que deve ocorrer a devolução do veículo. Não aponta, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Afirma, também, que a aplicação da correção monetária e dos juros de mora deve incidir a partir do trânsito em julgado. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, sem, contudo, elencar os dispositivos legais que teriam sofrido interpretação divergente. Formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 269, 272, e seus parágrafos, e 937, todos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Denílson Ferreira Ramos não foi intimado pelo portal eletrônico da pauta da sessão de julgamento. Entretanto, é incontroverso nos autos que houve a sua intimação com a publicação da pauta da sessão de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), publicado no dia 14.12.2021, com referência expressa a Denílson Ferreira Ramos e a sua advogada Danuzia Ferreira Ramos, OAB/PB 8884-A [...] Deve prevalecer, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, aquela realizada pelo portal eletrônico, ou via sistema, pois, conforme o art. 5° da Lei n. 11.419/2006, a intimação via sistema substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, de forma que é irrelevante a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), ainda que esta tenha ocorrido. É desnecessário que haja a duplicidade de intimações eletrônicas. Deve prevalecer, caso ocorra, a intimação realizada pelo portal eletrônico ou via sistema. Entretanto, nos casos em que não há a intimação da pauta da sessão de julgamento pelo portal eletrônico, a intimação realizada por publicação no Diário de Justiça Eletrônico é apta a cumprir o requisito para a efetiva comunicação do ato. Ressalte-se que o fato de a advogada residir em outro estado da federação em nada interfere nas conclusões acima. Rejeito a preliminar de nulidade do julgamento por ausência de intimação da pauta da sessão de julgamento” (ID. 34814649). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Do mesmo modo, não merece trânsito o recurso especial em relação às teses de retorno das partes ao estado anterior, afastamento da responsabilidade do insurgente, bem como de devolução do veículo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.009.608/RJ, relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: “Extrai-se do depoimento retro transcrito (id 92078862), que, apesar do apelado Denilson afirmar que somente após a negociação teve conhecimento do gravame e que se soubesse o negócio não teria sido realizado, não é crível que ele tenha vendido sem conhecimento do gravame, inclusive pelo fato de ser negociante [...] Ocorre que o caminhão Ford Cargo foi entregue para terceiro de boa-fé e depois revendido para terceiro, o que impede o retorno ao status quo anterior. Assim, a rescisão contratual converte-se em perdas e danos no valor do automóvel, qual seja, R$ 68.000,00” (ID. 30971556). No que concerne à tese de aplicação da correção monetária e dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, bem como no tocante à mencionada divergência jurisprudencial, também não cabe subir o inconformismo, porquanto “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial também não comportaria trânsito, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “interpretando-se os arts. 960, 961 e 962 do CC de 1916 (correspondentes aos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002), infere-se que a mora do devedor pode-se configurar de distintas formas, de acordo com a natureza da relação jurídico-material estabelecida entre as partes ou conforme exigência legal. Assim, em caso de: (I) responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento; (II) responsabilidade contratual que não possui termo previamente determinado ou que a lei exige interpelação, na qual o inadimplemento leva à mora ex persona, o termo inicial dos juros de mora será, normalmente, a data da notificação ou protesto, quando for exigida interpelação extrajudicial, e a data da citação, quando exigir-se a interpelação judicial; (III) obrigação de não fazer, negativa, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando, assim, constituído em mora nesta data; (IV) responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)” (EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 3/8/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022 Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016